Tribunal: STF
Processo: Inq 2250
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-11
Data de publicação: 2010-02-11

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. CRIME DE PECULATO. 
   REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VERIFICAÇÃO. 
   DENÚNCIA RECEBIDA.
1. A alegada violação ilegal do sigilo 
   bancário do acusado não ocorreu, tendo havido, apenas, quebra 
   judicial do sigilo bancário de empresa de propriedade de seus 
   parentes, sem qualquer devassa nos dados do acusado.
2. A 
   denúncia narrou, nos termos do art. 41 do Código de Processo 
   Penal, a prática, em tese, pelo acusado, de desvios, em proveito 
   próprio e de parentes, de recursos públicos federais, com 
   destinação específica dada por emenda parlamentar de sua 
   autoria.
3. Os indícios constantes dos autos são 
   consubstanciados por laudos periciais, processo de tomada de 
   contas do Tribunal de Contas da União e depoimentos constantes 
   dos autos, conferindo justa causa à acusação.
4. Denúncia 
   recebida.